Tribunal: TJMT
Processo: 1029246-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029246-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIANA GOMES SOBRINHO - CPF: 704.634.761-15 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CRITÉRIO VERTICAL
. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DUPLA VANTAGEM PELO MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A superveniência da Lei Complementar Municipal no 3.628/2011, ao disciplinar integralmente a progressão funcional dos servidores da saúde municipal, instituiu novo regime jurídico, baseado no critério de progressão vertical, o que implica revogação tácita da previsão de adicional por tempo de serviço (ATS) anteriormente prevista no Estatuto dos Servidores (LC no 1.164/1991).

A prevalência da norma especial sobre a norma geral impõe a adoção do novo regime para
o grupo específico de servidores, afastando a incidência de vantagens previstas genericamente.

O tempo de serviço passou a ser remunerado exclusivamente pela progressão funcional, sendo vedada a duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à moralidade administrativa (art. 37 da CF/88).

Nos termos das Súmulas 339
e Vinculante
37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário ampliar vantagens ou alterar critérios de remuneração de servidores públicos sem previsão legislativa expressa.

Ma
nutenção da sentença de improcedência.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por Marciana Gomes Sobrinho contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido inicial de implementação do adicional por tempo de serviço e pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

A parte recorrente alega que a nova legislação municipal não teria revogado expressamente o direito ao ATS, sustentando a sua continuidade com base na legislação anterior
.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pela manutenção da sentença, defendendo a revogação tácita do benefício e a substituição pelo regime de progressão vertical, conforme disposto na legislação superveniente, com fulcro no princípio da especialidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão à recorrente. A análise sistemática dos dispositivos legais aplicáveis
evidencia
que a Lei Complementar no 3.628/2011 alterou a sistemática de progressão funcional no âmbito do Município de Várzea Grande, substituindo o adicional por tempo de serviço pela progressão vertical, também baseada no tempo de serviço.

Conforme bem delineado na sentença, a manutenção do direito ao ATS, concomitantemente à progressão vertical, implicaria reconhecimento duplo pelo mesmo fato gerador, ensejando enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 37, caput, da CF/88).

A tese de ausência de revogação expressa não prospera, pois, em se tratando de normas conflitantes sobre a mesma matéria, a nova lei prevalece sobre a antiga, por força da revogação tácita e do princípio da especialidade normativa.

Destaco, ainda, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 339
e Vinculante
37, que vedam ao Poder Judiciário criar ou majorar vantagens funcionais sem a necessária previsão legal.

Portanto, ausente demonstração de direito líquido e certo da recorrente, a sentença de improcedência deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado
no DJE 19/06/2019).

Portanto, diante da ausência de ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais aplicáveis, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025